Tribunal: TJES
Processo: 5028829-30.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028829-30.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J.G.O. DE CASTRO DEPILACAO. e outros (2)
RECORRIDO: MARIA CLARA ANDRADE IVANOVITCH
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE DEPILAÇÃO A LASER. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMA ABRUPTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de conhecimento ajuizada por
MARIA CLARA ANDRADE IVANOVITCH
em face de
BODYLASER DEPILAÇÃO S.A
, na qual narra a autora, em síntese, que, em 26/11/2021, contratou dois pacotes de depilação a laser, perante a loja J.G.O de Castro Depilação, franqueada da Bodylaser, localizada no Shopping Vitória, no valor de R$ 850,00 cada, totalizando o valor de R$ 1.700,00, por meio de seu cartão de crédito. Contudo, após ter realizado duas sessões, foi surpreendida com o encerramento das atividades, impossibilitando a conclusão do procedimento. Afirmou que o custo das duas sessões de depilação correspondem ao valor de R$ 170,00. Informa que não logrou êxito no estorno dos valores, motivo pelo qual ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a condenação da requerida ao pagamento do montante de R$ 1.530,00, devidamente atualizado, a título de danos materiais e R$ 3.000,00, a título de danos morais.

Em contestação, a requerida arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu que não pode a franqueadora, pessoa jurídica estranha a relação contratual celebrada com a autora, ser condenada a ressarcir eventuais danos patrimoniais sofridos pela requerente, até mesmo porque não cometeu qualquer ato ilícito.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado:

“Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para:

I – CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data;

II – CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 1.530,00 (mil, quinhentos e trinta reais) a título de danos materiais, monetariamente atualizada desde a data do desembolso e acrescida dos juros legais a contar da citação.

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência em face do requerido”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que a sentença merece ser reformada, sob o fundamento que não participou da relação contratual existente entre a autora e a loja franqueada, real beneficiária dos pagamentos. Asseverou que a empresa contratada pela consumidora/autora, a loja franqueada, goza de total autonomia em sua administração e responde por seus atos, não havendo que se falar sequer em responsabilidade solidária. Arguiu que, em relação aos dois pacotes contratados, a autora só logrou êxito em comprovar uma contratação. Por fim, aduziu que inexiste danos morais indenizáveis.

Regularmente intimada, a autora apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Preparo recolhido.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela recorrente.

Como é de sabença, a legitimidade da parte é condição da ação que, como ensina Daniel Amorim Assunção, é a pertinência subjetiva para a demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo desta demanda (Manual e de Direito Processual Civil. 5. ed., São Paulo: Método, 2013).

No que se refere à ilegitimidade suscitada, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial (AgInt no REsp 1594490/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017).

A par disso e analisando o caso concreto, anoto que, como bem pontuado pelo sentenciante, a franquia é perante o consumidor uma intermediária ou revenda dos serviços do franqueador.

No mesmo sentido:

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (PISCINA) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Sentença de parcial procedência - Recurso da ré franqueadora da marca, sob alegação de ilegitimidade passiva, por não ter feito parte da relação comercial e não ter cometido ato ilícito – Identificação de defeitos na piscina, rachaduras, saliências, infiltração e fissuras, com conclusão pericial de vícios decorrentes da má instalação do produto - INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC SOBRE A RELAÇÃO DE CONSUMO – Legitimidade passiva e responsabilidade objetiva e solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços oferecidos aos consumidores
– Franqueadora que integra o conceito de fornecedora, cuja responsabilidade é objetiva e solidária perante o consumidor, sendo que os riscos da atividade empresarial e em relação aos critérios de escolha de parceiros comerciais não podem ser transferidos ao consumidor –
Sentença mantida – Apelo improvido, majorados os honorários, na forma do art. 85, § 11 do CPC. (TJ-SP - AC: 10049995220188260291 SP 1004999-52.2018.8.26.0291, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 28/02/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023) (destaquei).

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILEGITIMIDADE DA PARTE - CONTRATO DE FRANQUIA -
LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FATO DO SERVIÇO
- INGESTÃO DE ALIMENTO CONTAMINADO - DANO MORAL - QUANTUM - MÉTODO BIFÁSICO. 1. A legitimidade refere-se ao vínculo existente entre determinada parte e o resultado buscado com a ação ajuizada, de forma com que eventual sentença possa repercutir em seu patrimônio jurídico. 2. Se o autor ajuíza ação de conhecimento, dizendo-se lesado por atos diretamente imputados aos réus, está caracterizada a legitimidade passiva ad causam. 3.
"Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia", conforme precedentes do STJ.
4. A ingestão de alimento contaminado por larvas de inseto, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, caracteriza dano moral indenizável.(TJ-MG - AC: 50083857520218130518, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 11/08/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2023) (destaquei).

Com efeito, pela teoria da asserção, a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente.

Concluo, pois, pela legitimidade da requerida, sendo certo que, a existência (ou não) de danos indenizáveis é matéria meritória e como tal será apreciada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo a análise do mérito.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Por tratar-se de relação de consumo, a responsabilidade da recorrente é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Feita essa observação e voltando ao exame do caso concreto, utilizando do entendimento já citado nos julgados acima transcritos (que não precisam ser aqui repetidos), importa reconhecer que as franqueadoras têm responsabilidade é
objetiva e solidária
perante o consumidor, sendo que os riscos da atividade empresarial e em relação aos critérios de escolha de parceiros comerciais não podem ser transferidos ao consumidor.

Assim, é caso de afastar o argumento recursal que sustenta que a responsabilidade pelo ocorrido seria apenas da franqueada e que não haveria responsabilidade solidária.

Evidentemente, cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia.

Avançando, observo que a recorrida trouxe aos autos provas suficientes que demonstram a falha na prestação de serviços da empresa franqueada, qual seja, o fechamento da unidade sem prévio aviso, impossibilitando a consumidora/autora de concluir o procedimento adquirido.

O contrato juntado e os comprovantes de pagamento, ratificam que a autora contratou dois pacotes de depilação ao valor total de R$ 1.700,00, o que também pode ser demonstrado pelas trocas de mensagens apresentadas, nas quais a empresa franqueada confirma o encerramento das atividades e o procedimento para reembolso dos valores dos dois pacotes.

Inclusive, de acordo com as mensagens ilustradas, vejo que foram feitas somente duas sessões, o que traz a conclusão de que o dano material experimentado corresponde à diferença do valor total pago pelos pacotes descontadas as duas sessões realizadas, é dizer, R$ 1530,00 - conforme disposto na sentença.

Outrossim, no que diz respeito à caracterização do dano moral, entendo como devido. É evidente a falha na prestação de serviço da empresa contratada pela consumidora, porquanto não cumpriu com a obrigação pactuada, tampouco procedeu à devolução dos valores, devendo, assim, ser responsabilizada pelos danos causados.

Reputo que a desídia da empresa, ao ter abandonado a consumidora no meio do procedimento contratado, sem qualquer justificativa, aviso prévio ou restituição dos valores pagos (a autora somente ficou sabendo do encerramento das atividades via rede social -instagram), ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, sendo, portanto, suficiente para caracterizar os danos pretendidos.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)